Tribunal: TJES
Processo: 0002153-08.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002153-08.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROZIANE FURTADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0002153-08.2022.8.08.0011

APELANTE: ROZIANE FURTADO

Advogado do(a) APELANTE: GEOVAN FIM PIMENTA - ES26359

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA QUALIFICADA PELO PRECONCEITO. AMEAÇA. ART. 140, § 3º, E ART. 147,AMBOS DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. CONFISSÃO JUDICIAL. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DATIVOS. ATUAÇÃO EM SEGUNDO GRAU. ARBITRAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença que condenou a ré pela prática dos crimes de injúria qualificada pelo preconceito e ameaça, tipificados no art. 140, § 3º, e no art. 147, ambos do Código Penal. A Defesa requer a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a redução da pena, a exclusão da multa e o arbitramento de honorários ao defensor dativo pela atuação recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório, notadamente a palavra da vítima, os depoimentos testemunhais e a confissão judicial da ré, é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria dos delitos; (ii) analisar a correção da dosimetria da pena e a possibilidade de exclusão da pena de multa; (iii) determinar o valor dos honorários devidos ao defensor dativo pela atuação em grau de recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Em crimes praticados na clandestinidade, como os de ameaça e injúria, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mormente quando se apresenta firme, coerente e em harmonia com os demais elementos de prova, como ocorre no caso.

A autoria delitiva resta inquestionável, pois a versão da ofendida encontra sólido respaldo nos depoimentos das testemunhas e, de forma contundente, na própria confissão judicial da ré, que admitiu ter enviado os áudios com as ofensas e ameaças.

O crime de ameaça, previsto no art. 147, do Código Penal, resta plenamente configurado, uma vez que a promessa de causar mal injusto e grave (“quebrar ela” e “sairá de lá aleijada”) se mostrou idônea para intimidar a vítima e causar-lhe fundado temor.

O crime de injúria qualificada pelo preconceito, tipificado no art. 140, § 3º, do Código Penal, evidencia-se de maneira inconteste, pois as expressões utilizadas ("neguinha catinguda, fedorenta, cracudinha" e “seu o lugar é na senzala”) revelam o dolo específico de injuriar, depreciando a dignidade da ofendida com base em elementos referentes à raça e cor.

A dosimetria da pena não comporta reparos, pois as penas-base foram fixadas nos patamares mínimos legais em razão da análise favorável das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, não havendo margem para redução.

A pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal e, fixada de forma proporcional à pena privativa de liberdade, não admite exclusão ou redução em razão da alegada hipossuficiência econômica do agente.

Os honorários do defensor dativo, pela atuação em segunda instância, devem ser arbitrados com base no princípio da proporcionalidade, considerando a simplicidade da causa e o trabalho realizado, resultando na fixação do valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Nos crimes de ameaça e injúria racial, a palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos probatórios, como a confissão judicial e depoimentos testemunhais, constitui prova suficiente para a condenação.

A utilização de expressões depreciativas referentes à raça ou cor da vítima, com a intenção de ofender a dignidade e o decoro, configura o dolo específico exigido para o crime de injúria qualificada pelo preconceito (art. 140, § 3º, do Código Penal).

Fixada a pena-base no mínimo legal, diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, e inexistindo outras causas de modificação, a manutenção da reprimenda nesse patamar é medida impositiva.

O arbitramento de honorários ao defensor dativo pela atuação em grau recursal deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ponderando a complexidade da causa e o trabalho desenvolvido pelo profissional.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 59, 69, 140, § 3º, e 147. REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC (Tema nº 984/STJ).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 2.085.409/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 26/6/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0002153-08.2022.8.08.0011

APELANTE: ROZIANE FURTADO

Advogado do(a) APELANTE: GEOVAN FIM PIMENTA - ES26359

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ROZIANE FURTADO

em face da r. Sentença (ID 12970316, Vol. 01, parte 02, pp. 33/38), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, por meio da qual fora julgada procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu nas sanções do art. 140, § 3º, c/c artigo 147, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão e 01 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto.

Em suas razões recursais (ID 13930377), a Defesa pugna pela absolvição por insuficiência de provas, alegando que o conjunto probatório é frágil e não foi submetido à perícia técnica. Subsidiariamente, requer a redução da pena aplicada e a exclusão da pena de multa. Por fim, postula o arbitramento de honorários em favor do defensor dativo pela atuação em grau recursal.

Emerge da denúncia (ID 12970316, Vol. 01, parte 01, pp. 02/03) "no dia 22 de fevereiro de 2022, em horário não apurado, na Rua Walace de Castro Barbosa, nº 12, Bairro Village da Luz, nesta cidade, a denunciada ameaçou a vítima Bruna Saldanha de Oliveira, de causar-lhe mal grave e injusto, bem como a injuriou, ofendendo-lhe a dignidade utilizando elementos referentes a raça e cor. Consta que no dia dos fatos, a vítima conseguiu salvar alguns áudios enviados pela denunciada, em que ela xinga a vítima de "vagabunda", "cracudinha", "neguinha catarrenta", entre outros, dizendo ainda que "seu lugar é na senzala". Segundo ficou apurado, a denunciada é madrasta da vítima e constantemente envia áudios pelo aplicativo "whatsapp" a ameaçando e ofendendo a sua integridade, contudo, apaga logo em seguida. Infere-se dos áudios, ainda, ameaças proferidas pela denunciada à vítima, em que ela diz que se Bruna aparecer na residência do genitor irá "quebrar ela" e "sairá de lá aleijada".

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A materialidade e a autoria dos delitos de ameaça e injúria qualificada pelo preconceito restaram inequivocamente demonstradas pelo conjunto probatório carreado aos autos, não havendo como acolher o pleito absolutório formulado pela Defesa.

Na fase inquisitorial, a vítima, Bruna Saldanha de Oliveira, narrou de forma detalhada as ameaças e ofensas de cunho racial proferidas pela apelante, sua então madrasta, por meio de áudios enviados pelo aplicativo WhatsApp. Tais declarações foram integralmente corroboradas em juízo (depoimento transcrito na sentença), sob o crivo do contraditório, quando a ofendida reafirmou ter sido ameaçada de ficar em "uma cadeira de roda" e ofendida com a expressão de que "devia viver na senzala".

Destaque-se que, em crimes desta natureza, praticados muitas vezes na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mormente quando se apresenta firme, coerente e em harmonia com os demais elementos de prova, como ocorre no presente caso.

A versão da ofendida encontra sólido respaldo nos depoimentos das testemunhas e, de forma contundente, na própria confissão judicial da ré.

Nesse contexto, o genitor da vítima, Bruno de Oliveira declarou em Juízo (depoimento transcrito na sentença) que, embora não tivesse conhecimento prévio dos fatos, reconheceu na delegacia, de forma inequívoca, a voz da apelante nos áudios, confirmando seu conteúdo ofensivo, racista e ameaçador, com expressões como "neguinha catinguda, fedorenta, cracudinha" e a ameaça de que, se a vítima aparecesse em sua casa, sairia de lá em "uma cadeira de roda".

De igual modo, a testemunha Fabiani de Oliveira Ribeiro, tia da vítima, também confirmou em juízo (depoimento transcrito na sentença) que as ofensas eram recorrentes e que, desta vez, foi possível salvar os áudios enviados pela acusada, que costumava apagá-los em seguida.

Coroando o conjunto probatório, a própria apelante, em seu interrogatório judicial (depoimento transcrito na sentença), confessou ter enviado os áudios, embora tenha tentado justificar sua conduta alegando nervosismo e problemas de saúde. Tal confissão, ainda que qualificada, elide qualquer dúvida remanescente sobre a autoria dos fatos.

À luz de tal quadrante, insta salienta que o crime de ameaça, previsto no art. 147, do Código Penal, restou plenamente configurado. A promessa de causar mal injusto e grave (“quebrar ela” e “sairá de lá aleijada”) foi séria e idônea para intimidar a vítima, causando-lhe fundado temor, tanto que a levou a buscar proteção policial.

Da mesma forma, o crime de injúria qualificada pelo preconceito (art. 140, § 3º, do CP) se evidencia de maneira inconteste. As expressões utilizadas pela apelante, como “neguinha catarrenta” e a afirmação de que o lugar da vítima “é na senzala”, transbordam a mera ofensa e revelam o dolo específico de injuriar, depreciando a dignidade da ofendida com base em elementos referentes à sua raça e cor.

Na esteira do entendimento esposado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, “A intenção de ofender a honra subjetiva da vítima por meio de elementos relacionados à sua cor de pele configura o dolo específico necessário para o crime de injúria racial”. (AgRg no REsp n. 2.085.409/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 26/6/2025.)

Frente a tal cenário, a prova testemunhal, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revela-se harmônica com os demais elementos probatórios constantes do caderno processual, restando demonstrada a prática delitiva, de modo que o desacolhimento da tese absolutória é medida que se impõe.

Superada tal aresta, quanto à dosimetria da pena, o pleito defensivo de redução não merece prosperar.

O magistrado sentenciante, em estrita observância ao critério trifásico, analisou adequadamente as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, e, por considerá-las todas neutras ou favoráveis, fixou as penas-base em seus patamares mínimos legais: 01 (um) mês de detenção para o crime de ameaça e 01 (um) ano de reclusão para a injúria qualificada, que restaram fixadas de forma definitiva em tais patamares, antes a ausência de agravantes e atenuantes, bem como de causas de aumento e diminuição a serem aquilatadas.

Desta feita, inexistindo margem para redução, a reprimenda deve ser mantida.

Superada tal aresta, a Defesa postula o redimensionamento da pena de multa.

Nesse sentido, insta pontuar que a reprimenda pecuniária integra o preceito secundário do tipo penal, tendo sido fixada de forma proporcional à reprimenda corpórea, de modo que inexiste previsão legal para o seu decote ou redução em razão da alegada hipossuficiência econômica do agente.

Por fim,
com relação aos
honorários de advogado dativo
, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e,
considerando
a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com
o grau de zelo,
o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso, o advogado do apelante apresentou as razões recursais, as quais, apesar do louvável trabalho desenvolvido, não exigiriam esforço anormal e nem caracterizaram um caso de dificuldade acentuada, e, portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB (50 URHs).

Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) ao advogado Dr. GEOVAN FIM PIMENTA, OAB/ES 26.359.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO
-
LHE

PRO
VIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)